Tribunal: TJMT
Processo: 1009455-52.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009455-52.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), VALDIR CELESTINO VIANA - CPF: 411.602.071-00 (AGRAVANTE), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), THAMY LAIARA LIRA FARIAS - CPF: 059.868.841-24 (ADVOGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO –
cumprimento de sentença
-
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.º oposto por VALDIR CELESTINO VIANA em face de acordão (id.n.º

236335172) que, por unanimidade, desproveu recurso de agravo de instrumento.

O Embargante alega que o voto foi fundamentado no seguinte julgado do STJ que não se amolda ao caso, uma vez que referido julgado se refere à fixação dos honorários e certamente não modificou nenhuma decisão transitada em julgado.

Aponta, ademais, que há vasta jurisprudência consolidade nesta Corte que trata da matéria em consonância como argumentos por ele apresentados.

Afirma que a questão referente aos honorários advocatícios sucumbenciais foi devidamente analisada e decidida na fase de conhecimento, ocasião em foi fixado no percentual de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Destaca que o banco Requerido ainda teve a oportunidade de se manifestar na época sobre o referido acordão, todavia os embargos de declaração foram rejeitados e o processo teve a certidão de trânsito em julgado.

Nesse contexto que a base do cálculo para apuração dos honorários advocatícios manteve-se vinculada no valor atualizado da causa, portanto que inexiste erro de cálculo, não houve nenhuma outra interpretação diversa.

Assevera que o acordão que fixou os honorários

transitou em julgado, todavia o juízo quando do cumprimento de sentença modificou

que aqui nesse agravo de instrumento foi impugnado.

Destaca que na fase de conhecimento não era possível ser obtido o valor do proveito econômico. Em que pese a sentença se tratar de condenatória com repetição de indébito e mais indenização por dano moral, não era possível auferir o valor da condenação. O que justificou a fixação sob o valor da causa, sem qualquer questionamento da parte contrária.

Aduz que não houve análise do processo de conhecimento, ao qual, no caso, não houve a simples sentença condenatória, todavia, houve cálculos complexos e discussão sobre o valor fixado, por fim, o banco Requerido apresentou os cálculos com aplicação dos juros corretos, ao qual somou o valor que foi depositado nos autos naquela época de R$ 21.431,57 (vinte e um mil quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos).

Assevera que os honorários sucumbenciais fixados em fase de conhecimento são de alta complexidade e devem ser mantidos conforme o acordão transitado em julgado – 20% do valor atualizado da causa.

Que os honorários de sucumbência fixados em fase de cumprimento de sentença fixado na decisão de ID 85612636 devem ser calculados conforme 10% (dez por cento) do valor não pago.

Assim, que não havendo menção ao pedido alternativo, apresenta omissão quanto à análise dos fatos nos autos, bem como há extrema contradição com os julgados do STJ, visto que não se amolda ao presente caso o julgado da fundamentação.

Afirma que que a decisão atacada ID 236335172 contraria a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça-STJ, sobre coisa julgada (artigo 502 do Código de Processo Civil e artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal), dando interpretação divergente ao artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, visto que há a condenação não foi obtida com simples cálculo aritmético.

Ressalta que o acordão em questão conforme já explanado, modificou coisa julgada no que se refere aos honorários sucumbenciais fixados, de modo que a comissão de defesa dos honorários Advocatícios possui prerrogativas para, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), fiscalizar o recebimento e o destaque dos honorários advocatícios.

Assim, que a comissão de DEFESA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS será acionada para acompanhar o julgamento do presente recurso, assim REQUER que o presente seja levado à julgamento somente após o ingresso da referida comissão como assistente aos autos.

Requer, seja o presente Recurso de Embargos de Declaração com Efeito Infringente INTEGRALMENTE PROVIDO, para que seja sanada a omissão existente e apontada, para que, ao final, seja analisado o erro da fundamentação, visto que a análise dos fatos, bem como há extrema contradição com os julgados do STJ, visto que não se amolda ao presente caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei)

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025